Tribunal: TJMT
Processo: 1013884-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013884-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
LUIZ JOSÉ SEMKIW ANDRADE
AGRAVADA:
CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZ JOSÉ SEMKIW ANDRADE, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico n.o 1002045-56.2020.8.11.0040, proposta por CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET em face do agravante e outros, que deferiu a liminar “para determinar que os requeridos CESAR RICARDO LIMA HOMEM e LUIZ JOSÉ SEMKIW DE ANDRADE efetuem o depósito em juízo das parcelas vincendas, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da causa” (sic).
Em suas razões recursais, o agravante alega que “a agravada que celebrou negócio jurídico com RAFAEL BORGES CURVO, transferindo a este por endosso 10 cártulas de cheque, sendo 8 delas emitidas pelo agravante, para que RAFAEL BORGES CURVO (primeiro requerido), por seus meios, recebesse a dívida, e lhe repassasse o equivalente à 70% do valor efetivamente recebido” (sic). Consta que tais cheques perfazem o valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
Discorre que “RAFAEL, portando os títulos de crédito devidamente endossados pela agravada, sendo desta forma possuidor legítimo dos direitos representados nas cártulas, realizou acordo com o agravante e o segundo requerido, consistente em uma CONFISSÃO DE DÍVIDA COM CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA E FIADOR” (sic).
Afirma que “posteriormente, em pleno cumprimento do acordo celebrado na referida escritura de confissão de dívida, o agravante foi notificado pela agravada, alegando que RAFAEL BORGES CURVO não estava repassando o equivalente à 70% do valor que estava recebendo, solicitando que o agravante não mais efetuasse o pagamento para RAFAEL” (sic).
Explica que “em face a notificação, o agravante atrasaria o pagamento da parcela vencida em 30/01/2020 até o dia 28/02/2020, para que houvesse tempo hábil para que a agravada negociasse com o Sr. Rafael, não podendo extrapolar o referido prazo, para não incorrer no vencimento antecipado estipulado na escritura de confissão de dívida” (sic).
Diz que estando a agravada em discordância “com RAFAEL BORGES CURVO, ajuizou ação em face deste, incluindo no polo passivo da demanda o AGRAVANTE e o segundo requerido Cesar Ricardo Lima Homem” (sic).
Anota que “sequer devia o agravante integrar o polo passivo da ação”, pois se “os negócios realizados entre a AGRAVADA e RAFAEL BORGES CURVO não aconteceram da forma prevista, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda apenas o primeiro requerido, RAFAEL BORGES CURVO” (sic).
Ressalta, ainda, que a “multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) não se pode perpetuar, visto que o agravante NADA TEM COM OS NEGÓCIOS celebrados entre RAFAEL BORGES CURVO e a agravada CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET” (sic).
Expõe que “caso não seja concedida a tutela antecipada no presente agravo, o agravante pode ser condenado em multa desproporcional e ilegal por qualquer atraso pontual no pagamento das parcelas” (sic).
Requer, pois, “a concessão de antecipação de tutela, para determinar a suspensão ou revogação da decisão agravada” (sic).
Comprovou o recolhimento do preparo recursal sob o Id. 48427465.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que o agravante busca o deferimento antecipatório da questão aventada no recurso, para determinar a suspensão ou revogação da decisão recorrida.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Observa-se que a Juíza de Direito de primeiro grau reconheceu, a princípio, que a agravada é a credora dos cheques, objeto da lide. Na oportunidade destacou que “há indícios de que a autora firmou com o requerido RAFAEL contrato verbal de corretagem com o fim de intermediar com os demais requeridos a cobrança da dívida referente as cártulas de cheques, consubstanciada nas conversas realizas entre ela o referido requerido, conforme pg. 116/132 (art.722/CC), bem como na tentativa de formalizar expressamente o serviço contratado (pg.64/69)” (Id. 31681420 – autos de origem).
Entendeu aquela magistrada, que se fazia necessária concessão do pleito inicial, uma vez que o “perigo na demora ou o risco ao resultado útil do processo, registra-se que reside no fato de se tratar de valores de fácil dissipação”.
Pois bem. É possível verificar, de início, que o agravante tem uma parcela de responsabilidade quanto ao negócio jurídico em questão, pois trata-se de fiador e garantidor hipotecário, que, nessa qualidade, possivelmente arcará com parte de eventual prejuízo que a agravada venha a sofrer.
Nessa senda, a uma análise perfunctória, com razão a magistrada de primeiro grau ao determinar o depósito judicial das parcelas vincendas a fim de garantir eventual prejuízo da autora, ora agravada.
Com relação às astreintes fixadas (no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da causa), esta, a princípio se mostra correta, uma vez que tem o objetivo de compelir a parte a cumprir a ordem judicial emanada, tornando mais célere à prestação jurisdicional. Nessa ótica, extrai-se o preceito contido no art. 297 do Código de Processo Civil.
Frise-se que na ação de origem, a astreinte foi fixada como meio de assegurar o resultado prático equivalente da decisão, pois tal providência não é destinada a fazer com que o devedor arque com a multa, pelo contrário, atua como um meio de coerção para que se cumpra a determinação judicial.
Sendo assim, não há que se falar em perigo da demora levando em consideração o valor a ser dispendido com a astreinte.
Ademais, há de se dar crédito ao entendimento da douta magistrada de primeiro grau, especialmente por considerar a proximidade que ela tem com a questão em tela, bem como por ter acesso a todos os documentos e atos do feito, consequentemente, tem um conhecimento mais apurado da causa versada.
Desse modo, não se vislumbra os requisitos inerentes à medida de urgência.
De mais a mais, não obstante as argumentações dispendidas, verifica-se que o recurso merece uma avaliação mais detalhada, o que não coaduna com o atual momento, uma vez que nesta oportunidade é feita apenas uma análise superficial para constatação tão somente dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Associem-se os presentes autos ao RAI n. 1013617-32.2020.8.11.0000, onde figura como agravante CESAR RICARDO LIMA HOMEM, ante seu inconformismo com a mesma decisão que deu azo ao presente recurso.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora